Tribunal: TJMT
Processo: 1018932-54.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018932-54.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 061.784.411-93 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou
o apelante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º), à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 486 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial que resultou na apreensão de 7 porções de cocaína, totalizando 3,4 g;
(ii)
denúncia anônima indicando características do suspeito e local do tráfico de drogas justificou a abordagem policial;
(iii)
ausência de elementos probatórios capazes de indicar a finalidade da droga apreendida.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta inscrita no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06;
(ii)
subsidiariamente, exclusão na primeira fase da dosimetria da pena da valoração negativa prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/06;
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio;
(ii)
analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e
(iii)
analisar o cabimento da aplicação da fração máxima do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à delito do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

6. A desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, REsp n. 2.040.636/MG, AREsp n. 2.123.334/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Jean da Silva Nogueira,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos n. 1018932-54.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º), à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
(id. 278871381).

Nas
razões recursais,
a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte/posse de droga para consumo pessoal (Lei nº 11.343/06, art. 28), sob o argumento de insuficiência de provas quanto à traficância, ressaltando a confissão do apelante de que portava o entorpecente para uso próprio.

Subsidiariamente, requer a reavaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, com a exclusão da valoração negativa atribuída à natureza da substância apreendida. Na terceira fase, postula a aplicação da fração máxima da diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
(id. 278871392).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória (id. 278871395).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do apelo defensivo (id. 279953371).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Jean da Silva Nogueira
foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, consubstanciado pela apreensão de 3,4 g de cocaína, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia 30 de julho de 2024, por volta das 15h00min, no Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT,
Jean Da Silva Nogueira
portava, para fins de venda a terceiros, 07 porções de cocaína que juntas pesavam 3,4 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 164665162, p. 28.

A polícia militar recebeu informações que um indivíduo de camiseta vermelha e calça azul, já conhecido pela prática criminosa do tráfico ilícito de drogas, estava envolvido no comércio de drogas ilícitas na Rua 11, no referido bairro.

Diante das informações repassadas, a equipe se deslocou ao local dos fatos e localizou
Jean Da Silva Nogueira
, com as mesmas características e fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Ao avistar a guarnição,
Jean
jogou ao chão uma sacola plástica contendo porções de entorpecentes ilícitos.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender no interior da sacola 07 porções de cocaína. Momento que o suspeito relatou aos PM, que o ponto na esquina era usado por ele para a venda de drogas, com autorização da facção criminosa comando vermelho.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial
positivo para cocaína
, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.
(...)”
(
sic,
id. 278871353).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando o apelante pelo delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º,

da Lei nº 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

A defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante declarou ser usuário de entorpecentes e que não há provas suficientes quanto à destinação comercial da substância apreendida, limitando-se a apreensão a 3,4 g de cocaína.

O pleito merece acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as figuras reside no dolo específico da conduta, se destinado ao consumo ou ao comércio do entorpecente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionamento de maneira clara acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), prevalecendo, em casos de dúvidas, a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06:

“(...) O art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece critérios para diferenciar a posse de drogas para consumo pessoal da traficância, considerando a quantidade, a natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e as condições pessoais do agente.

5. No presente caso, a apreensão de 53,5g de maconha e 0,8g de skunk, embaladas individualmente, bem como
a ausência de outros elementos típicos da traficância, como balanças de precisão ou material para embalo, não configuram, com segurança, a destinação à mercancia ilícita.
Prevalece, assim, a presunção de que a droga se destinava ao consumo próprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que,
em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta
para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (id. 256978696), laudo de constatação de droga nº 541.3.10.8985.2024.192636-A01, que atestou a apreensão de 3,4 g de cocaína e boletim de ocorrência n. 2024.225930 (id. 278870396).

Embora não haja dúvidas de que o apelante era quem portava as porções de entorpecentes, as provas dos autos não comprovam que o material era destinado à comercialização.

Na fase extrajudicial, os policiais militares
Cainan Felipe Dias dos Santos e Alexssandro da Cruz
, em depoimentos coincidentes, relataram que realizavam patrulhamento operacional quando receberam informações de que um indivíduo trajando camiseta vermelha e calça azul estaria comercializando drogas na Rua 11, do bairro Boa Esperança. Dirigindo-se ao local indicado, visualizaram o apelante com as características informadas e, ao notar a presença da guarnição, o suspeito dispensou ao solo uma sacola. Informaram que procederam à abordagem e constataram que, no interior da sacola, havia porções de pasta base de cocaína. Em conversa informal, o réu teria afirmado que aquela esquina era seu ponto de comércio de drogas, autorizado pela facção criminosa Comando Vermelho. Acrescentaram que o apelante já era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e que, inclusive usava tornozeleira eletrônica (fl. 05/06 e 15/16 do id. 278870396).

Em Juízo, o PM
Cainan
ratificou a versão apresentada perante a Autoridade Policial, afirmando não se recordar se havia outra pessoa com o apelante, e esclarecendo que, no momento da abordagem, este estava parado na esquina e não estava repassando entorpecente para outra pessoa. Ressaltou que a abordagem se deu em razão da correspondência entre as características repassadas pelo denunciante e as do acusado, além do fato dele ter dispensado a sacola ao avistar a guarnição. Informou ainda que, no momento da abordagem, o réu não portava cachimbo e tampouco apresentava sinais de ter feito uso de substância entorpecente (mídia id. 278870396).

De modo semelhante, o PM
Alexssandro
reafirmou seu depoimento anterior, enfatizando que o apelante, informalmente, declarou estar vendendo drogas para o Comando Vermelho e que aquele ponto específico teria sido designado para a comercialização. Declarou, também, que o réu estava sozinho e que não o viu repassar entorpecentes a outra pessoa. Afirmou que, na ocasião dos fatos, o acusado trajava camiseta vermelha e calça azul, aparentando estar sóbrio e sem sinais de uso de substâncias ilícitas (mídia id. 278870396)

Por sua vez, o apelante
Jean,
em juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que a substância apreendida se destinava ao uso pessoal. Informou que adquiriu o entorpecente na região da P25 e se dirigiu ao bairro Boa Esperança com o intuito de consumi-lo em um terreno baldio. Narrou que, no trajeto, parou em um mercado para comprar cigarro e, ao sair, foi abordado pelos policiais. Relatou que dispensou a droga no chão por acreditar que não seria preso, pois afirmou aos agentes ser apenas usuário.

Contou que, no momento da abordagem, estava acompanhado de outro indivíduo e que, após afirmar que era usuário, os policiais questionaram o terceiro se a droga lhe pertencia e se estaria vendendo ao apelante. Segundo sua versão, os policiais atravessaram a rua com esse outro indivíduo para conversar em particular e, ao final, liberaram-no, mantendo a prisão do apelante, possivelmente em razão do uso da tornozeleira eletrônica. Esclareceu que a substância apreendida era crack (cocaína em pedra) e que costuma consumi-la utilizando lata ou cachimbo. Acrescentou que, naquele dia, havia recém-adquirido tanto o entorpecente quanto o cigarro e que ainda iria preparar o material necessário para o consumo (mídia id. 278870396).

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

E a isso se limita o caderno probatório: apreensão de 3,4 g de cocaína e depoimentos judiciais dos agentes policiais, que teriam recebido informações de um popular acerca da venda de drogas na Rua 11, do bairro Boa Esperança e o autor seria uma pessoa com determinadas características. Nada além disso.

Diante de tais provas, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 é medida cabível, mormente porque o quadro probatório é claro quanto ao uso de entorpecentes pelo apelante e, por outro lado, precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Isso porque, a condenação está lastreada tão-somente em depoimentos de policiais que, por sua vez, se limitaram a reportar o conteúdo de denúncia anônima prestada por um único cidadão desconhecido, de maneira informal, sem qualquer descrição de investigação prévia.

E, nesse ponto, como se sabe, a denúncia anônima, embora configure base válida para a instauração de investigação, não constitui prova concreta e suficiente para a condenação.

No mesmo sentido:

“(...) A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação. (...)”
(STJ, HC n. 691.344/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022).

“(...) 3. Os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência prévia de denúncias anônimas com as características físicas do casal que estaria praticando a narcotraficância e as confissões informais dos Acusados no momento do flagrante.

4. Além da notória precariedade das denúncias anônimas, o fato de que teriam os Acusados admitido, apenas aos policiais, que venderiam os entorpecentes, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico). (...)”
(STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/04/2023).

Convém ressaltar que a suposta confissão informal do apelante, no sentido de que o local em que foi abordado seria seu ponto de comércio de drogas, autorizado por facção criminosa — conforme narrado pelos policiais militares — não deve ser valorada, por não ter sido formalmente documentada, tampouco revestida das garantias legais quanto à licitude de sua obtenção.

Inclusive, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, rechaçou a validade de confissões extrajudiciais obtidas de maneira informal, não documentadas e longe de um estabelecimento público oficial. Na ocasião fixou-se as seguintes teses:

“(...)
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.
Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024).

Nesse panorama, nota-se que a prova oral não comprovou a destinação mercantil da droga, uma vez que os agentes policiais se limitaram a existência de denúncia anônima e passagens criminais pelo acusado, sem qualquer descrição de elementos acerca da intenção do agente, tampouco menção à presença de apetrechos comuns às circunstâncias de tráfico.

Além disso, a pequena quantidade de droga apreendida (3,4 g de cocaína) é compatível com a narrativa do apelante de que adquiriu a substância para consumo próprio.

Ademais, ainda que o Ministério Público tenha invocado o histórico delitivo do apelante por fatos análogos, é certo que a mera presunção de envolvimento com o tráfico de drogas não se revela suficiente para ensejar condenação, sobretudo diante de um conjunto probatório fragilizado, que se limita à apreensão de pequena quantidade de entorpecente e à confissão do acusado quanto à destinação da substância ao consumo próprio.

Nesse contexto, não se pode referendar uma condenação pautada somente na presunção de um cidadão desconhecido, no sentido de que o apelante comercializava entorpecentes, simplesmente porque a informação é fruto de análise subjetiva de terceiro e não submetida ao crivo do contraditório. Em outras palavras, a condenação exige certeza e não pode ser substituída por juízo de probabilidade.

Desse modo, a apreensão de 3,4 g de cocaína em posse do apelante não constitui fundamento suficiente para comprovar a traficância, sobretudo porque:
(i)
a quantidade é compatível com o consumo pessoal;
(ii)
o apelante confessou que a droga era destinada ao uso;
(iii)
não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico ou dinheiro); e
(iv)
os próprios policiais declararam não terem presenciado a venda ou entrega de drogas a terceiro, referenciando apenas a informação anônima recebida anteriormente e o fato do réu ser conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta do apelante para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico, bem como porque a tese defensiva de consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos.

Por consequência, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Considerando o acolhimento do pleito desclassificatório, restam prejudicadas as teses subsidiárias arguidas no recurso.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo defensivo, para desclassificar o delito imputado ao apelante
Jean da Silva Nogueira
para a conduta prevista no art. 28,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em dissonância com o parecer ministerial, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025